Tribunal: STF
Processo: ARE 1342484
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. SUSPENSÃO DA LEI 7.417/2016 QUE PREVIA A CONCESSÃO DE REAJUSTE AOS SERVIDORES A PARTIR DE JANEIRO DE 2017. VIOLAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 7.496/2017 DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL. REAJUSTES QUE DEVEM INCIDIR EM FAVOR DA AUTORA. CALAMIDADE PÚBLICA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO JUSTIFICATIVA PARA AFASTAR O REAJUSTE PREVISTO EM LEI, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. RESP. 1.495.146/MG. RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA NO QUE SE REFERE À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
    1 - In casu, alega a autora ser viúva de servidor público do Município de Petrópolis, recebendo seus proventos pela autarquia ré. Narra que, em 06/05/2016, foi sancionada Lei Municipal nº 7.417, que concedeu reajuste aos proventos no ano de 2017 e que, quando tal aumento já havia sido incorporado ao patrimônio do servidor, em janeiro de 2017, foi sancionada a Lei Municipal nº 7.496, que suspendeu o reajuste. Defende que, uma vez incorporado o reajuste ao patrimônio do servidor, não pode lei nova alterar, suspender, modificar ou revogar tal condição; 2 - Lei 7.496/2017 que foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial. Violação ao direito adquirido; 3 - Autora que faz jus ao reajuste da sua pensão; 4 - Em que pese à propositura de ações coletivas com idêntico objeto ao desta demanda individual, tal circunstância não impossibilita a pretensão individual do titular do direito almejado; 5 - Ausência de nulidade da sentença; 6 - Em defesa, a parte ré afirmou que, considerando ter sido decretada a calamidade pública financeira do Município, os Poderes Legislativos e Executivos devem se abster de tomar medidas que possam colocar em risco o orçamento já comprometido. Considerando tal argumento, registro que, em que pese o Município de Petrópolis encontrar -se em situação precária, tal condição não pode ser utilizada para justificar a suspensão do reajuste previsto em Lei anterior à decretação do estado de calamidade pública financeira, eis que tal legislação fere o direito adquirido, previsto constitucionalmente; 7 - Sentença extra petita no que se refere à condenação ao pagamento da alíquota de 3,34%; 8 - Incidência de juros e correção monetária que devem ser fixados nos termos do Resp. 1.495.146/MG; 9 - Precedentes: ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0013223 - 59.2018.8.19.0042; Resp 1.495.146/MG: 0027010 - 58.2018.8.19.0042 – APELAÇÃO Des(a). JDS FERNANDA FERNANDES COELHO ARRABIDA PAES - Julgamento: 07/08/2019 - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; 0024666 -07.2018.8.19.0042 - APELACAO / REMESSA NECESSARIA Des(a). LUIZ ROBERTO AYOUB - Julgamento: 15/05/2019 - VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL; 0022738 - 21.2018.8.19.0042 - APELACAO / REMESSA NECESSARIA Des(a). LUIZ FELIPE MIRANDA DE MEDEIROS FRANCISCO - Julgamento: 16/04/2019 - NONA CÂMARA CÍVEL e 0018792 -75.2017.8.19.0042 - APELACAO / REMESSA NECESSARIA Des(a). OTÁVIO RODRIGUES - Julgamento: 10/04/2019 - DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; 10 -Recurso de Apelação do réu conhecido e provido parcialmente. Reforma parcial da sentença em remessa necessária.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 165 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente